Tribunal: TJDFT
Processo: 0728017-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de indenização. Má gestão. Pasep. Preliminar de Nulidade. Rejeitada. Conversão. Preservação da moeda. Correção. Índices. Previsão normativa. Regularidade. Má-administração. Ausente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória, na qual objetivava a reparação de danos por suposta má gestão dos recursos de sua conta do PASEP.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade processual por ausência de apreciação das alegações da autora; e (ii) verificar se ocorreu desfalque na conversão monetária de cruzado para cruzado novo em 1988, bem assim da atualização do saldo.

III. Razões de decidir
3. Afasta-se a nulidade processual, por falta de fundamentação ou julgamento citra petita, se o julgador apreciou as teses de defesa, ainda que de forma concisa, pois observou os limites da demanda e cumpriu a prestação jurisdicional de maneira satisfatória.
4. A regra da inversão do ônus da prova prevista no CDC não se aplica à relação entre o Banco do Brasil e o participante do PASEP, devendo-se seguir a regra geral do CPC, de modo que compete a parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito.
5. A conversão da moeda foi acompanhada da devida preservação do patrimônio com a aplicação da correção do saldo, conforme os parâmetros legais estabelecidos para a época.
6. A planilha da autora não abate os pagamentos efetuados, apresentando assim equívocos, que distorcem o saldo e afastam a sua pretensão.
7. O Banco do Brasil agiu como executor das regras estabelecidas pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, de modo que eventuais questionamentos sobre os índices de correção devem ser direcionados à autoridade competente, e não ao banco administrador.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O ônus da prova sobre a má gestão de conta do PASEP cabe ao autor, seguindo a regra estática do art. 373 do CPC.
2. A conversão monetária das contas do PASEP em 1988 foi realizada conforme os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do programa, preservando o patrimônio acumulado dos beneficiários.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239, § 2o; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada:
· APELAÇÃO CÍVEL 07393008920198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, julgado em 06.12.2023.
· APELAÇÃO CÍVEL 07182473420198070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, julgado em 06.12.202